Tribunal: TJES
Processo: 5008894-41.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008894-41.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5008894-41.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES.
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL – BUSCA E APREENSÃO.
COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. A análise da adequação típica deve ocorrer na sentença, salvo em situações excepcionais para verificação de competência, procedimento ou benefícios legais.

2. A conduta descrita na queixa-crime se amolda, em tese, ao crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), sendo este de natureza privada e não superando o limite de dois anos para tramitação nos juizados especiais criminais.

3. O pedido de medida cautelar de busca e apreensão de bens, que envolve descrições, avaliações e possíveis impugnações, caracteriza uma complexidade incompatível com os princípios de simplicidade e celeridade do rito sumaríssimo previsto na Lei nº 9.099/95, a teor do art. 77, § 2º c/c art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

4
. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo
suscita
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5008894-41.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
conflito de
competência
negativo
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do processo tombado sob nº
0003476-72.2023.8.08.0024
, em que se discute a competência para processar e julgar a Ação Penal privada, ajuizada por Thiago Flôres, em face de João Vitor Salles Cochi Mattos, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos 139,
140
e 1
68
, todos do Código Penal.

Em suma, emerge da Queixa-Crime (id. 8944458, pp. 04-12) que os envolvidos celebraram um contrato verbal de aluguel, sendo que, na data de 15/12/2022, a fim de cobrar a dívida, o querelado apreendeu os bens móveis do querelante dentro do objeto da locação, e, no mesmo ato, proferiu diversas ofensas, conforme áudios e mensagens por meio do aplicativo
whatsapp
.

Além disso, o querelado procurou a mãe do querelante e o pastor da esposa deste, para narrar a dívida, chamando o querelante de “desonesto”. Requereu, dentre outros pedidos, a expedição de busca e apreensão dos bens retidos na residência objeto da locação.

Na exordial, as condutas foram capituladas nos crimes de
difamação, injúria e apropriação indébita
(artigos 139, 140 e 168, do Código Penal).

O feito fora distribuído à 4ª Vara Criminal de Vitória (suscitado) que remeteu os autos ao Ministério Público, tendo em vista que um dos crimes imputados é de ação penal pública incondicionada (art. 168, do Código Penal).

De seu turno, o Ministério Público entendeu que a conduta indicada como apropriação indébita, em verdade, caracteriza o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do Código Penal), de modo que a soma das penas dos crimes imputados não supera o limite de dois anos para processo e julgamento perante os juizados especiais criminais. O Juízo, então, acolheu a manifestação e remeteu o feito ao juizado especial criminal.

De seu turno, o Juízo Suscitante entendeu que a competência refoge ao sistema dos juizados especiais criminais, em razão do pedido cautelar incidental de busca e apreensão dos bens, o que ensejaria complexidade incompatível com a Lei nº 9.099/95.

Como cediço, a análise de adequação típica entre os fatos e a qualificação jurídica conferida pelo juízo deve ser feita no momento da sentença, a menos que se torne imprescindível sua antecipação provisória para fins de verificação da competência, do procedimento ou da possibilidade de concessão de benefícios legais. É o que afirma do STJ:

“[...]. 1.
Esta Corte, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não admite emendatio libelli em momento anterior ao da prolação da sentença, exceto em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da acusação
(AgRg no RHC 146.541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021) (AgRg no REsp n. 1.883.359/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021)”

À luz dessa orientação, observa-se,
apenas para fins de verificação da competência absoluta dos juizados especiais criminais
, que, embora a conduta tenha sido tipificada pelo Querelante nos crimes previstos nos artigos 139, 140 e 168, do Código Penal, a narrativa fática se amolda, pelo princípio da especialidade, ao crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do Código Penal), este sim, de natureza privada (parágrafo único, do art. 345, do Código Penal).

Cumpre registrar que, de fato, o crime de
apropriação indébita
(art. 168, do Código Penal) é de ação penal pública incondicionada, e não poderia ser processado a partir de Queixa-Crime, e, ademais, o próprio Ministério Público, titular da ação penal pública, já manifestou que as condutas não caracterizam apropriação indébita.

Portanto, o caso em tela realmente demanda, excepcionalmente, a readequação típica dos fatos imputados, para permitir a análise da correção do juízo competente, cumprindo asseverar que as condutas se amoldam, em tese, aos crimes de
difamação, injúria e exercício arbitrário das próprias razões (artigos 139, 140 e 345, todos do
Código Penal
)
, cuja soma das penas máximas abstratas
não ultrapassa 02 (dois) anos
(art. 61, da Lei nº 9.099/95).

Prosseguindo, verifico que o Juízo Suscitante argumenta o afastamento da competência dos juizados especiais criminais, tendo em vista a
complexidade
da matéria, notadamente, em razão do
pedido de expedição de busca e apreensão dos bens móveis supostamente retidos indevidamente pelo querelado
(art. 77, § 2º c/c art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95):

“Art. 77, § 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao Juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do art. 66 desta Lei.

Art. 66, Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.”

De fato, a postulação de expedição de busca e apreensão de bens móveis supostamente retidos, realmente, enseja uma série de diligências (descrições, detalhamentos, avaliações e impugnações) que se afiguram incompatíveis com os princípios da
simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade
, que regem o sistema dos juizados especiais criminais (art. 62, da Lei nº 9.099/95).

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. SOLICITAÇÃO DO PARQUET PARA ENVIO À JUSTIÇA COMUM.
COMPLEXIDADE DO CASO. 2. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RITO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS
. 3. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao envio do processo à justiça comum, cabe esclarecer que, diante da complexidade do presente caso, o Parquet solicitou ao juiz a realização de
diligências investigatórias.

[...]. 3. Por isso,
diante da complexidade da causa reconhecida nas instâncias ordinárias
, mostra-se incompatível a tramitação do feito sob o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/1995, razão pela qual inexiste flagrante ilegalidade do retorno dos autos ao Juízo Comum, conforme disposto no art. 77, § 2º, c/c o art. 66, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/1995. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.490.961/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019.)”

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. "JOGO DO BICHO". PROCESSAMENTO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA COMUM.
COMPLEXIDADE DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA RELATIVA À DILIGÊNCIA DE
BUSCA E APREENSÃO.
PREVISÃO QUE NÃO CONSTOU DOS TERMOS DE APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 2.º do art. 77 da Lei n.º 9.099/95, havendo complexidade da causa incompatível com o rito sumaríssimo, deve ser o feito processado perante a Justiça Comum, exatamente como sugere a hipótese em testilha, sob pena de se subverter a finalidade da lei especial.

[...]. (RHC n. 49.534/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 11/2/2015.)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
A medida cautelar requerida não se coaduna com os princípios norteadores do Juizado Especial Criminal, diante da sua complexidade e demora, impondo-se a tramitação perante o juízo comum.
Ademais, o delito que a ser apurado mediante o mandado de busca e apreensão é de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.286/03), cuja pena máxima é superior a 02 (dois) anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/95. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.(TJRS, Conflito de Jurisdição, Nº 70065422818, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 23-07-2015)”

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - CRIMES DE AÇÃO PRIVADA - CONCURSO - SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS -
BUSCA E APREENSÃO - PERÍCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA -
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. - Compete à Justiça comum o processamento de ação penal em que se imputa ao agente a prática de delitos em concurso material, previstos em lei especial, cujas penas máximas somadas podem suplantar o limite de 02 (dois) anos, previsto no artigo 61 da Lei nº 9.099/95, e
aparentemente complexa, com requerimento de busca e apreensão e perícia.
(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.18.001949-9/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/03/2018, publicação da súmula em 23/03/2018)”

Portanto, diante do pedido de realização de medida cautelar patrimonial, que envolve uma série de diligências, e, diante das circunstâncias delineadas no caso concreto, o feito afigura-se realmente incompatível com o sistema dos juizados especiais criminais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
JULGO

PROCEDENTE O CONFLITO
, a fim de declarar a competência do
Juízo
Suscita
do
–
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)